Tribunal: TJDFT
Processo: 0725540-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725540-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM CARVALHO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707222-88.2019.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e OUTROS, chamou o feito à ordem e indeferiu o pedido de cumprimento em relação aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, bem como o pleito de retificação dos cálculos (ID 93372538, origem). Em suas razões (ID 27976156), narra tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva em que o juízo de origem havia inicialmente deferido seu pedido de fixação dos honorários da fase de conhecimento. Aduz não poder o magistrado alterar o primeiro decisum, pois, não tendo os agravados interposto recurso, operou-se a preclusão da matéria. Ressalta haver identidade entre os causídicos da ação coletiva e do cumprimento individual, tendo atuado em ambos os feitos, razão pela qual possui direito autônomo para executar a sentença nessa parte, onde melhor lhe convier, conforme disposto nos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da lei 8.906/94. Afirma que o artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC é peremptório no sentido de impor a fixação dos honorários de sucumbência após a liquidação do julgado ilíquido. Conta que o próprio título executivo consignou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o STF declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido. Tendo sido proferida decisão condicionada que transitou em julgado, restou garantido o direito de ver o crédito atualizado por índice idôneo após a definição do tema pela Suprema Corte, o que ocorreu no julgamento do mérito e dos declaratórios opostos no RE 870.947/SE (Tema 810/STF). Argumenta que mesmo se o título executivo tivesse silenciado a respeito da questão, eventual coisa julgada em sentido contrário não impediria a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública (como aqueles relativos às regras de correção monetária e de isenção tributária). Assevera ter o Superior Tribunal de Justiça firmado o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles nos quais já houve o trânsito em julgado. Ao fim, manifesta a presença de risco de dano de impossível ou de difícil reparação, pois, caso mantido o entendimento adotado pelo juízo singular, os requisitórios serão expedidos em valor inferior ao efetivamente devido. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo a fim de restabelecer os honorários da fase de conhecimento e encaminhar o feito à Contadoria judicial para aplicar, a partir de 30/06/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo devidamente comprovado (ID 27976157). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra decisão que chamou o feito à ordem e indeferiu o pedido de fixação dos honorários da fase de conhecimento, bem como o pedido de remessa dos autos à contadoria para aplicar, a partir de 30/06/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária. Cabível o recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifica-se a presença dos pressupostos autorizadores para a concessão da liminar. Inicialmente, cumpre ressaltar que a liquidação do julgado quanto aos honorários de sucumbência não competirá, necessariamente, ao juízo que proferiu a sentença da fase de conhecimento. A liquidação e a consequente execução do julgado deverá ser efetivada pelo Juízo ao qual distribuído o cumprimento individual de sentença, incluindo-se a verba sucumbencial deferida na ação de conhecimento – nos termos do inciso II do §4o do art. 85 do Código de Processo Civil –, limitando-se este Juízo ao estabelecimento do percentual, nos moldes do §3o do referido dispositivo legal. No tocante ao índice utilizado para correção monetária, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, analisou a questão da atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública tanto em fase de conhecimento quanto em fase de execução. Na oportunidade, assim como no julgamento do RE no 870.947 no Supremo Tribunal Federal (Tema 810), foi afastada a utilização da Taxa Referencial e indicada a aplicação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E). Compulsando os autos de origem, verifica-se ter o douto julgador determinado a expedição dos requisitórios e, após, o arquivamento provisório dos autos até o pagamento do precatório. Dessa forma, resta evidenciado, além da plausibilidade do direito, o risco ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo até o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao Juízo agravado comunicando a presente decisão. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator